Tribunal: TJDFT
Processo: 0735707-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. PREENCHIDOS. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de julgamento conjunto de agravo interno em agravo de instrumento e de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência consistente na indicação de profissionais habilitados para a realização de cirurgias no prazo de cinco (5) dias ou determinação do custeio da cirurgia por outra equipe médica habilitada caso inexista profissional credenciado, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (ii) a razoabilidade da fixação de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de prazo para a operadora do plano de saúde indicar profissional habilitado e integrante de sua rede credenciada para a realização da cirurgia, acompanhado de equipe de cirurgião plástico, está em consonância com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
4. O objeto da prestação dos serviços prestados pela operadora de plano de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados
5. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada, portanto, em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento: “1. A fixação de prazo para a operadora do plano de saúde indicar profissional habilitado e integrante de sua rede credenciada para a realização da cirurgia, acompanhado de equipe de cirurgião plástico, está em consonância com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 2. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada, portanto, em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: n/a.